Tribunal: TJBA
Processo: 8138479-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138479-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NELINEIDE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: OI S.A. Advogado(s):VIVIANE DE FARIAS MACHADO ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 385 DO STJ — PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO — RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos por Oi S.A. - Em Recuperação Judicial contra acórdão que, provendo o recurso de apelação da parte autora, declarou a inexistência de débito e fixou condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à existência de outras anotações desabonadoras em nome da embargada, o que deveria afastar a indenização por aplicação da Súmula 385 do STJ. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a Súmula 385 do STJ, e se os aclaratórios são a via adequada para a reforma do julgado com base na prova do histórico de crédito da consumidora. III. Razões de decidir O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento restritas ao art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No caso concreto, o acórdão fundamentou a falha na prestação do serviço e a ilegalidade da cobrança, sendo que a discordância da parte quanto à valoração das provas ou à aplicação de entendimento sumulado não caracteriza omissão, mas tentativa de rediscussão do mérito. A inexistência de vício integrativo impede o acolhimento do recurso, uma vez que o magistrado não está obrigado a mencionar cada documento do histórico de crédito se o conjunto probatório foi suficiente para o seu convencimento. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou a questão controvertida de forma clara e fundamentada. 2. A mera alegação de inaplicabilidade de súmula, sem a demonstração de vício de fundamentação real, não configura omissão". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8138479-13.2023.8.05.0001 em que figuram como Embargante OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como Embargada NELINEIDE DOS SANTOS SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA